Tribunal: STF
Processo: HC 211298
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. RÉU SOLTO. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 689.632/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, na primeira instância, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 45 dias-multa, como incurso no art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal (apropriação indébita com causa de aumento por ter sido a coisa recebida em razão da profissão). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação formalizada pela defesa. O título condenatório transitou em julgado. 



    4. Ato seguinte, a defesa requereu, na primeira instância, a conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, o que foi indeferido. Contra essa decisão, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual foi denegado.



    5. Ao ter negada expedição de guia de execução, para o fim de pleitear perante o Juízo da Execução Penal o benefício da prisão domiciliar, impetrou novo habeas corpus, que também foi denegado pela Corte de origem.



    6. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a Ministra Relatora indeferido a ordem. Contra essa decisão, formalizou agravo regimental. 



    7. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ocorrido constrangimento ilegal, argumentando que o recolhimento do paciente à prisão não é imprescindível para o início da execução. Alega ser abusivo condicionar a apreciação de benefício à prisão do paciente. 



    8. Requer, liminarmente e no mérito, seja determinada a imediata expedição da carta de sentença ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão que ordenou a prisão do paciente.



    É o relatório. 



    Decido.  



    9. O Juízo a quo, ao indeferir o pedido de expedição da carta de sentença, assentou que a data da prisão é elemento imprescindível para a sua formalização. Destacou o dever do sentenciado de cumprir as decisões judiciais das instâncias superiores, no sentido de se apresentar para a execução da pena. Condicionou a expedição da guia de execução à apresentação do condenado (e-doc. 5). 



    10. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça afirmou que o “paciente deverá ser preso para ter início o processo de execução penal e viabilizar a expedição da guia de recolhimento, nos termos do artigo 105 da LEP, já que não se trata de preso provisório. Sua custódia, já determinada, é carcer ad poenam.” (e-doc. 14, p. 4).



    11. No Superior Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem, a Ministra Relatora do habeas corpus encampou a mesma ótica adotada pelas instâncias antecedentes. Destacou entendimento firmado naquela Corte no sentido de que apenas em casos excepcionais, de flagrante constrangimento ilegal, é possível a expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional. Eis trecho da decisão:



    "(...) É certo também que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses nas quais o prévio recolhimento do Paciente consubstanciaria constrangimento ilegal, admite a extraordinária expedição da guia de execução antes do cumprimento do mandado prisional. 



    Ocorre, que, no caso, não há excepcionalidade que permita afastar a exigência da prévia implementação da prisão, notadamente porque o Juízo de primeira instância destacou que "Não há notícia de que o réu integre o grupo de pessoas mais vulneráveis ao Covid-19, [bem como que] não há notícia de que não haverá vaga para o réu em estabelecimento apropriado para a execução do regime semiaberto (fl. 38).” (e-doc. 15, p. 3).



    12. Ante o quadro fático delineado, não se vislumbra o constrangimento alegado, porquanto atendido ao disposto no art. 105 da Lei nº 7.210, de 1984, in verbis: “Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”



    13. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão é condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta. 2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105). 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.418-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/10/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Latrocínio. Expedição de guia de recolhimento definitiva. Cumprimento do mandado de prisão. Benefícios. Juízo da execução. Alegação de ausência de Fundamentação. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos “termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios” (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. O art. 105 da Lei de Execuções Penais prevê que, “transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução, razão por que não há suporte legal para se determinar a expedição da guia do réu solto, caso do paciente” (HC 179.099, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.700-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator